Tribunal: TJPA
Processo: 0812460-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812460-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOAO PEDRO RODRIGUES DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCORPORAÇÃO PELA ANVISA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS TAXATIVO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Secuquinumabe (Cosentyx®) 300mg/ml ao recorrido, diagnosticado com Hidradenite Supurativa, com base em prescrição médica e registro do fármaco na ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, registrado na ANVISA, mas cuja indicação ainda não constava, à época, do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol de procedimentos da ANS é taxativo, mas não absoluto, admitindo-se exceções em hipóteses devidamente justificadas, conforme fixado pelo STJ nos EREsp nº 1.886.929 e nº 1.889.704.
4. A ANVISA aprovou o uso do medicamento Cosentyx® para o tratamento da Hidradenite Supurativa, o que atesta sua eficácia e segurança para a enfermidade do recorrido, conferindo obrigatoriedade de cobertura à operadora, nos termos da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.
5. A negativa de cobertura revela-se abusiva, afrontando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito à saúde.
6. A alegação de periculum in mora inverso não prevalece frente à urgência do tratamento e à incorporação regulatória do medicamento, sendo incabível a recusa contratual diante da necessidade médica demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento incorporado pela ANVISA para a enfermidade do beneficiário, ainda que a atualização do rol da ANS seja posterior, sendo obrigatória a cobertura quando preenchidos os critérios legais e médicos.

O caráter taxativo do rol da ANS admite flexibilização em casos excepcionais, notadamente quando ausente substituto terapêutico eficaz, e o tratamento prescrito possuir comprovação técnica e registro sanitário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, § 4º e §13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP; STJ, AREsp 2.816.111/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2025; TJPA, AI 0804922-16.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 09.06.2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812460-48.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JOÃO PEDRO RODRIGUES MEDEIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ela manejado contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por João Pedro Rodrigues de Medeiros, que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Secuquinumabe (Cosentyx) 300mg/ml – caneta, para tratamento de Hidradenite Supurativa.

Nas razões do agravo interno (ID 29195213), a UNIMED BELÉM, ora Agravante, alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao não observar que a negativa de fornecimento da medicação se fundamenta na adequação do caso em apreço com a DUT 65, estando a parte Autora em dissonância com os requisitos estabelecidos pela ANS.

Sustenta que o medicamento SECUQUINUMABE (Cosentyx) 300MG/ML possui cobertura obrigatória somente para as seguintes patologias específicas previstas na DUT nº 65: artrite reumatóide, artrite idiopática juvenil, espondiloartrite axial, artrite psoriásica, psoríase, doença de Crohn, asma eosinofílica grave, asma alérgica grave, urticária crônica espontânea, uveíte não infecciosa ativa, esclerose múltipla, dermatite atópica e osteoporose. Argumenta que a Hidradenite Supurativa não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

Insiste na tese da taxatividade do rol da ANS, invocando novamente os EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704 do STJ, bem como a Lei nº 14.454/2022. Defende que não há obrigatoriedade de cobertura para procedimentos não previstos no rol da ANS, exceto em situações excepcionais devidamente comprovadas, e cita decisão da Desembargadora Gleide Pereira de Moura do TJPA (processo nº 0834001-15.2022.8.14.0301) que teria reconhecido a taxatividade do rol.

Reitera a alegação de periculum in mora inverso, argumentando que a manutenção da decisão poderá ensejar o "efeito multiplicador" em pedidos de igual natureza, comprometendo a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, e conclui pugnando pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, que seja determinada a colocação do feito em mesa para julgamento colegiado.

Por seu turno, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 29833793) requerendo a manutenção da decisão monocrática, sustentando que, além de prescrito por especialista e incorporado pela ANVISA, o medicamento Secuquinumabe foi efetivamente incluído no rol da ANS para a patologia em questão, por força da RN nº 624/2024. A negativa de cobertura, portanto, afrontaria não só o direito à saúde, mas também os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato. Destacou ainda o descumprimento inicial da decisão liminar por parte da agravante, que forneceu medicamento diverso ao prescrito, retardando o início do tratamento.

Ao final, o agravante requereu a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reforma da decisão que determinou o fornecimento do medicamento. O agravado, por sua vez, requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta (plenário virtual).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto pela Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que manteve o deferimento da tutela antecipada para determinar o fornecimento do medicamento Secuquinumabe (Cosentyx) 300mg/ml ao agravado, portador de Hidradenite Supurativa.

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada com base na taxatividade do rol da ANS, invocando os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704. Alega que o medicamento possui cobertura obrigatória apenas para patologias específicas previstas na Diretriz de Utilização nº 65 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, não contemplando a Hidradenite Supurativa.

Contudo, ratifico que a irresignação não merece prosperar.

Como explicitado anteriormente, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo, porém não absoluto. A própria Corte Superior reconheceu exceções à referida taxatividade, admitindo a cobertura de procedimentos não listados quando presentes circunstâncias específicas que justifiquem tal excepcionalidade.

Neste aspecto, transcrevo trecho da decisão do STJ:

“11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol;

4 – não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

No caso em análise, verifica-se que a ANVISA já incorporou oficialmente o medicamento Cosentyx® (Secuquinumabe) para nova indicação terapêutica, qual seja, o tratamento de Hidradenite Supurativa moderada a grave ativa em pacientes adultos com resposta inadequada à terapia convencional sistêmica. Tal incorporação demonstra que o fármaco possui eficácia comprovada e segurança estabelecida para a patologia específica do agravado. (vide: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/cosentyx-secuquinumabe-nova-indicacao-1#:~:text=Cosentyx%C2%AE%20%C3%A9%20indicado%20para,inadequada%20%C3%A0%20terapia%20convencional%20sist%C3%AAmica. )

Desta forma, se o medicamento já possui indicação para a referida patologia, descabe à operadora indeferi-lo. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RETOCOLITE ULCERATIVA GRAVE . TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA. REMICADE (INFLIXIMABE). OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO PARA A PATOLOGIA NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 65 DA ANS .SE A AGÊNCIA NÃO DEFINIU CRITÉRIOS LIMITADORES PARA A TERAPIA, NÃO CABE À OPERADORA RESTRINGIR O TRATAMENTO. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.
MEDICAMENTO RECOMENDADO COMO RECURSO TERAPÊUTICO DA PATOLOGIA. BULA REGISTRADA PELA ANVISA . PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE
. LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO DE VALORES CONFORME TABELA DA OPERADORA. INADMISSIBILIDADE. CONSUMIDORA OBRIGADA A SUPORTAR GASTOS EM RAZÃO DE NEGATIVA ABUSIVA . REPARAÇÃO QUE DEVE SER TOTAL. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO SUPORTADOS PELA AUTORA, PORTADORA DE DOENÇA GRAVE, EM ESTADO CRÍTICO E QUE TEVE PIORA NO QUADRO CLÍNICO EM RAZÃO DA RECUSA DE COBERTURA . PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. FIXAÇÃO EM MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-PR - APL: 00088609820178160025 PR 0008860-98.2017.8.16 .0025 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 21/10/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2019)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE. ROL DA ANS. USO OFF-LABEL. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão do juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que deferira tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200 mg à autora, diagnosticada com Adenocarcinoma de pulmão metastático, conforme prescrição médica. A operadora alegou que o medicamento não consta no rol da ANS e se trata de uso off-label, sustentando a legalidade da negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento prescrito por médico assistente, registrado na Anvisa, mas não incluído no rol da ANS e indicado para uso off-label.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da recusa de cobertura de medicamento com registro na Anvisa, prescrito por médico assistente, mesmo quando utilizado de forma off-label e ausente do rol da ANS, se demonstrada sua imprescindibilidade ao tratamento da doença do beneficiário.

4. A recusa de custeio, quando o medicamento é necessário à preservação da vida e da saúde do paciente, compromete a finalidade do contrato de plano de saúde e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. A decisão monocrática agravada, ao determinar o fornecimento do Pembrolizumabe com base na prescrição médica e no estado clínico grave da paciente, encontra amparo em precedentes do STJ e de tribunais estaduais, que autorizam a flexibilização do rol da ANS em hipóteses excepcionais, como nos tratamentos oncológicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento registrado na Anvisa e prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS e para uso off-label, quando demonstrada sua imprescindibilidade ao tratamento da doença do beneficiário.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §4º; CPC, arts. 300 e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2195403/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22.05.2017; TJSC, AI 5069694-25.2023.8.24.0000, Rel. Des. Eduardo Gallo Jr., j. 30.01.2024; TJGO, AI 5061974-24.2023.8.09.0000, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804922-16.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2025 )

Nesse cenário, em que pese se tratar de medicamento de uso domiciliar, não enquadrado como antineoplásico oral, o que se verifica é que, demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento do beneficiário do plano de saúde, e diante de sua incorporação ao rol de medicamentos com cobertura obrigatória, é de rigor a manutenção da cobertura do tratamento indicado ao agravado. A propósito, cito precedente do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA.
TRATAMENTO DE USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRADO NA ANVISA. EVIDÊNCIA DE EFICÁCIA E TRATAMENTO AVALIADOS PELA CONITEC. RECUSA INDEVIDA.
TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE EXTENSÃO,

PROVIDO.

1. A Cladribina oral (Mavenclad) é um fármaco registrado na ANVISA desde 2019, com evidência de eficácia e segurança para o tratamento da esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa, conforme avaliação da CONITEC.

2. O fármaco cladribina oral foi incorporado no âmbito do SUS para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa por meio da Portaria SECTICS/MS nº 62, de 27 de outubro de 2023.

3. O artigo 10, § 10, da Lei nº 9.656/98 estabelece que as tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela CONITEC, cuja decisão de incorporação ao SUS já tenha sido publicada, serão incluídas no Rol da ANS no prazo de até 60 (sessenta) dias.

4. A operadora do plano de saúde não pode sustentar a licitude da recusa com base na ausência do fármaco no Rol da ANS, uma vez que a Cladribina oral 4 deveria constar no referido rol desde o final de 2023 (60 dias após a incorporação ao SUS em 27/10/2023), nos termos da legislação.

5. A superveniência da Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer critérios para a cobertura excepcional de exames ou tratamentos não incluídos no Rol da ANS (art. 10, § 13), devendo a nova lei ser aplicada imediatamente a contratos de trato sucessivo e tratamentos continuados.

6. O tratamento para esclerose múltipla com fármaco registrado na ANVISA e incorporado ao SUS é de cobertura obrigatória, afastando a legitimidade da recusa, ainda que se trate de medicamento de uso domiciliar, quando há expressa determinação legal e técnica para a sua inclusão no rol.

7. Não é possível o reexame, em sede de Recurso Especial, da alegação de erro na contagem do prazo da contestação e intempestividade da defesa, bem como da juntada posterior de documentos, por demandar apreciação do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(AREsp n. 2.816.111/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

A incorporação pela ANVISA do Cosentyx® para tratamento de Hidradenite Supurativa representa reconhecimento técnico-científico da adequação terapêutica, superando eventuais limitações do rol da ANS que ainda não tenham sido atualizadas para contemplar tal indicação. A defasagem temporal entre a incorporação pela ANVISA e a atualização do rol da ANS não pode prejudicar o direito do segurado ao tratamento médico adequado.

A alegação de periculum in mora inverso não se sustenta diante da necessidade de tratamento médico adequado e da existência de incorporação regulatória específica pela autoridade sanitária. O risco de dano irreversível à saúde do agravado supera os argumentos de natureza econômica apresentados pela agravante.

Destaque-se que a Hidradenite Supurativa constitui patologia grave e incapacitante, cujo tratamento inadequado pode resultar em complicações severas e irreversíveis. A prescrição médica fundamentada, aliada à incorporação pela ANVISA para a indicação específica, demonstra a adequação e necessidade do tratamento pleiteado.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão como lançada.

É como voto.

Belém, 11/02/2026